Tribunal: TJMT
Processo: 0033784-08.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0033784-08.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), MARIA ISABEL MARCONI ZAGO RIBEIRO - CPF: 778.516.258-15 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE VALTER RIBEIRO - CPF: 725.336.928-91 (EMBARGADO), MARIA ISABEL MARCONI ZAGO RIBEIRO - CPF: 778.516.258-15 (EMBARGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ VALTER RIBEIRO e MARIA ISABEL MARCONU ZAGO RIBEIRO contra o v. acórdão que acolheu com efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. nº 1024691-62.2017.8.11.0041), interposto pelos embargantes contra GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, sanando os vícios verificados, e assim, condenando
“a construtora/embargante a restituição integral dos valores pagos”
(cf. Ids. nº

168067685).

Em seu recurso, os autores/embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissões por não ter enfrentado
“os tópicos acerca da multa por descumprimento da liminar (R$ 46.000,00) e a condenação em custas e honorários sucumbenciais”
discorrendo que
“verifica-se
(nos autos que foi deferida)
a liminar (...) para que fossem suspendidas as cobranças de taxas condominiais a partir de setembro de 2013, com fixação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento. (...) entre a decisão de antecipação de tutela que determinou a suspensão da cobrança das taxas de condomínio (com a devida intimação sobre) e a efetiva paralização de emissão de cobranças, tem-se o lapso temporal de 24/09/2013 a 08/11/2013”
requerendo assim, o pagamento de R$ 46.000,00 em virtude dos 46 dias de descumprimento da liminar.

Assevera que, o v. acórdão também restou omisso,
“no que tange às custas processuais e honorários advocatícios, reconhecido o inadimplemento contratual por parte da construtora, imperioso alterar a incidência das custas e a condenação ao pagamento de honorários, devendo recair sobre o vencido, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, parágrafo único, do CPC”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, com efeitos infringentes, seja alterado
“reconhecendo o descumprimento da liminar deferida com a consequente aplicação da multa fixada no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), e condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% do valor da condenação atualizada”
(cf. Id. nº 169605158).

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão de Id. nº 171535660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023